Tribunal: TJSP
Processo: 2071493-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Decisão monocrática desta Relatoria que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente, em face da coisa julgada - Razões do agravo interno dissociadas dos fundamentos adotados pela decisão recorrida – Impossibilidade de conhecimento.

Recurso não conhecido.